Tribunal: TJSP
Processo: 1006939-70.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Revisão – Contrato bancário – Seguro prestamista – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Valor que deve ser excluído das parcelas assim como os juros sobre ele incidentes – Montante a ser apurado em fase de liquidação de sentença - Recurso parcialmente provido.*